Tribunal: STF
Processo: ARE 1183379
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO TÃO SOMENTE PARA RETIRAR A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 



    I - Não foram fixados, na origem, honorários sucumbenciais, razão pela qual não há que falar em sua majoração. 



    II - Agravo regimental a que se dá provimento.